Tribunal: TJMT
Processo: 0002947-28.2008.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002947-28.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0096-18 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO PINTO - CPF: 336.704.809-78 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002947-28.2008.8.11.0046

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA FUTURA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO ALEATÓRIO – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA ARTIGO 483 DO CC – VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONTRATADA – ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA QUE AFASTA MULTA MORATÓRIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA E PREVISÃO NOS CONTRATOS OBJETO DA RESCISÃO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E PROVIDO DA AUTORA.

O contrato de compra e venda de soja futura tem natureza aleatória, não se amolda à regra geral do artigo 483,
caput
, do Código Civil.

A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, não afasta a cobrança da cláusula penal, caso em que não há falar em aplicação na teoria da imprevisão, na medida em que a precipitação climática, doenças da soja, oscilações no mercado internacional são normais no ramo do agronegócio.

É válida a cláusula penal que prevê cobrança de percentual sobre a totalidade do produto não entregue e diferencial do mercado, porquanto previamente ajustada em relação jurídica firmada de forma livre, conscienciosa e bilateral, entre pessoas naturais em igualdade de condições (artigo 409, 410 e 412, do CC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
José Aparecido Pinto
e
Cargill Agrícola S/A,
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual e Reconvenção para
condenar a parte requerida ao pagamento da
cláusula penal, nos termos pactuado ou na ausênci
a
, conforme o preço médio de mercado à época pactuada para entrega das mercadorias, com correção monetária a contar da data fixada para entrega e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em seu apelo,
José Aparecido Pinto
(id
106927504)
sustenta em
preliminar, cerceamento de defesa
, porque pendente oitiva da testemunha Nilson Nascimento, que irá corroborar a tese de defesa.

No
mérito
, aduz que firmou com a apelada Cargill,
dois contratos de Compra e Venda, sob os números 3390100460 e 3390100464, com data final para entrega em ambos para o dia 30/04/2008, os quais, por
meio da presente ação, referida empresa postula
rescisão contratual com recebimento do pagamento da diferença entre o preço ajustado/avençado e o preço de mercado vigente na data do inadimplemento (Condição 7.2 – a) e multa contratual de 25% sobre a totalidade do volume não entregue (Condição 7.2 – b).

Aduz que se trata de pequeno produtor rural e acerca da safra objeto da presente lide (2007/2008) conseguiu plantar apenas 350 hectares, com produção em média de 19 sacas de soja por hectare devido a ocorrência da ferrugem asiática, praga que assolou as lavouras da região na referida época.

Anota que ao plantar 350 hectares de lavoura, esperava colher 21.000 (vinte e uma mil sacas) de soja, mas o resultado foi de apenas 6.650 sacas de soja devido a nova praga que dizimou uma boa parte das lavouras do país, o que restou comprovado por meio do depoimento de Hélio Adriano Maróstica, o que caracterizou o pacto em onerosidade excessiva, frente a evento alheio à sua vontade.

Assegura que não houve má-fé de sua parte, porque entregou toda safra em favor da apelada, ainda que em quantidade menor que aquela que fora acordada, justamente em razão da praga que assolou sua plantação, circunstância que atrai a aplicação do artigo 413 do CC, a fim de reduzir a multa contratual para no máximo de 2%, porquanto o inadimplemento se deu por fatores externos à sua vontade.

Pede o provimento do apelo para isentá-lo do pagamento das multas convencionadas ou sua redução.

Em seu Recurso de Apelação a
CARGILL AGRÍCOLA S.A
(id 106927513), sustenta o desacerto da sentença que afastou a incidência da
multa moratória
, porque em momento algum requereu aplicação da referida penalidade.

Diz que requereu a rescisão do contrato e aplicação da
cláusula penal de 25%
sobre a totalidade do produto não entregue e diferencial do mercado, como previsto na cláusula 7.2 do pacto firmado entre as partes. Requer o provimento do recurso para afastar da sentença suposto pedido de incidência de multa moratória, mantida apenas a cobrança da cláusula penal de 25%.

Intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões (id
106927516).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002947-28.2008.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DEFESA OITIVA DE TESTEMUNHA

A preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante
José Aparecido Pinto

frente a ausência de oitiva da testemunha Nilson Nascimento, não comporta acolhida.

Conforme consta na decisão proferida em 07-10-2020 (id
106927513)
, o requerido ora apelante deixou de juntar aos autos comprovante de distribuição de carta precatória expedida em 29/11/2018 para inquirição da aludida testemunha e formulou pedido para remessa via Malote Digital apenas em 18/03/2019.

Ponderou ainda a
“notória a desídia do requerido, sendo que as distribuições das cartas precatórias podem ser facilmente feitas pelo sistema PJe, não havendo necessidade de remessa por esta Serventia, a qual intimou-o para recolher e distribuir a missiva
”.

Por derradeiro, frente ao grande lapso temporal transcorrido desde a expedição da carta precatória, sem a comprovação de distribuição da mesma, foi declarada a prova e consequentemente encerrada a instrução processual.

Do exposto, observa-se que não há falar em cerceamento de defesa, porquanto diante do contexto apresentado, o encerramento da instrução processual era mesmo medida adequada, na medida em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a distribuição da carta precatória para oitiva da referida oitiva.

Registra-se, ademais, ainda que se pudesse cogitar de utilidade da colheita da prova oral para o julgamento da causa o que efetivamente não é o caso frente as condições assinaladas, constituiria apenas elemento, dentre outros, de convicção do D. Magistrado, mormente se a eles não está vinculado, até porque as demais provas coligidas se mostram suficientes ao conhecimento e apreciação da demanda.

Assim se diz, porque eventual prova oral acerca das condições da plantação e colheita da lavoura, em que o requerido assegura resultado negativo, não teria o condão de, por si só, afastar a obrigação contratual que reclama interpretação apenas de suas cláusulas.

Posto isso
, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber quais são os
encargos devem incidir nos contratos de compra e venda de soja futura nº

3390100460 e 3390100464
, firmados entre as partes, em razão da rescisão decretada na sentença impugnada.

De um lado, enquanto o
requerido e apelante
José Aparecido Pinto,

postula seja isento da cobrança das penalidades decorrentes do inadimplemento, frente a aplicação da teoria da imprevisão por força da praga que assolou a lavoura (ferrugem asiática), ou sua redução para 2%;
de outro, a
autora e também apelante CARGILL S.A
,
postula seja mantida a cláusula
7.2 que prevê a incidência da cláusula penal de 25%, máxime porque não postulou incidência de multa moratória.

No caso em exame, t
rata-se de ação de rescisão dos contratos de compra e venda de soja futura nº

3390100460 e 3390100464
(id 106927506 106927506), firmados em 18-10-2007 e 26-10-2007, ajuizada por
CARGILL AGRÍCOLA S.A
, em razão do parcial inadimplemento do contrato 3390100460 e total do 3390100464, firma com o requerido
José Aparecido Pinto.

No que tange aos encargos moratórios, a cláusula que trata do inadimplemento em ambos os contratos estabeleceu:

De igual modo, consta nos pedidos da presente ação rescisória ajuizada pela CARGILL S.A (id
106927506 - Pág. 25):

Pois bem.

No que tange ao recurso do requerido
José Aparecido Pinto
,
pretende seja reconhecido que o descumprimento dos contratos se deu em razão da praga da ferrugem asiática que assolou a lavouras e, por isso, as penalidades decorrentes do inadimplemento devem ser afastadas frente a sua onerosidade excessiva.

Ocorre que as partes celebraram os contratos que tem por objeto a entrega de safra futura, cuja modalidade do pacto é de natureza aleatória, em que
o risco é seu elemento essencial
.

Incide, portanto, o disposto no artigo 483 do CC:

“Art. 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir,
salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório
.”
(GRIFEI)

Assim, não se observa ocorrência de circunstância fático jurídica capaz de macular a eficácia do negócio jurídico, porquanto o objetivo das partes era celebrar contrato aleatório, cujo pacto não tem sua eficácia vinculada a existência do produto, nem ao pagamento antecipado dele.

Portanto quanto a alegação do apelante requerido de que de que não teria incorrido em culpa a justificar a
cobrança da cláusula penal
por conta da ferrugem asiática que assolou a lavoura, o que autorizaria sua exclusão ou a sua redução, sem consistência.

Ressalta-se que o instituto em questão (cláusula penal) tem por função precípua coibir o inadimplemento do contrato, bem como a reparação de perdas e danos.

Na situação em apreço, em que pese os alegados infortúnios na lavoura sofridos pelo apelante, a ocorrência de eventual praga sobre a lavoura ou ainda de fatores climáticos, não são hábeis a desvincular as partes do que fora contratado.

Pondera-se que
tais fatores são de conhecimento dos produtores de soja, que ao negociar antecipadamente a sua produção, fazem a devida ponderação com a possível perda advinda desses eventos.

Nesse sentido:

“(...) 3. A resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, não sendo suficiente alterações que se inserem nos riscos ordinários. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença de improcedência.” (STJ, REsp nº 945.166/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012).

Assim, como a cláusula penal livremente ajustada entre as partes e ausente qualquer vício que a macule, o requerido apelante responde pelo seu pagamento em razão do não cumprimento da avença.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA FUTURA. CONTRATO ALEATÓRIO. MULTA CONTRATUAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, do CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE.1.
O contrato de compra e venda de soja tem natureza aleatória, não se amoldando à regra geral do artigo 483 do Código Civil. 2.

Deve ser considerada válida a multa contratual estipulada de acordo com o diploma civil e pactuada livremente pelas partes. 3. A ocorrência de fatores climáticos na lavoura, não afasta a cobrança da cláusula penal. 4
. Como o apelante não é destinatário final da atividade exercida pela apelada, a relação entre as partes não pode ser considerada de consumo. 5. O apelante não foi sucumbente na questão afeta a perdas e danos, circunstância que caracteriza, portanto, a ausência de interesse recursal, a justificar o conhecimento do apelo, neste particular. 6. Considerando que a sentença atacada foi proferida e publicada sob égide do CPC/73, incomportável a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11º, do NCPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DESPROVIDA”.
(TJGO, Apelação (CPC) 0042781-66.2015.8.09.0137, Rel. WALTER CARLOS LEMES, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2017, DJe de 07/02/2017)”

Desprovido, portanto, o recurso do requerido apelante
José Aparecido Pinto.

No que tange ao recurso de apelação da
autora CARGILL S.A,
observa-se que pretende seja decotada da sentença a parte que entendeu pelo
afastamento da multa moratória
, porquanto
em momento algum postulou pela aplicação da referida penalidade.

Com efeito, a sentença
afastou
a multa moratória ao entendimento de que o entendimento do STJ é de que não pode haver cumulação com a cláusula penal quando oriundas do mesmo fato gerador.

Ocorre que no caso em exame
sequer há previsão contratual de multa moratória contratada, caso em que para o cálculo dos encargos sobre os contratos, prevalecem o disposto nos itens 7.1 e 7.2 dos instrumentos que instruem a lide
.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de apelação do requerido
José Aparecido Pinto e dá-se PROVIMENTO ao recurso da autora
Cargill Agrícola S/A, para
afastar da sentença suposto pedido de incidência de multa moratória, mantida apenas a cobrança da
cláusula penal de 25%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021